Tribunal: TJES
Processo: 5002642-82.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002642-82.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA ODETE CORREA MACHADO e outros
APELADO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de apelações cíveis interpostas por
MARIA ODETE CORREA MACHADO E BANCO BMG S/A
em face da r. sentença id. 1924091 que, nos autos da ação de Revisão Contratual c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por MARIA ODETE CORREA MACHADO em face de BANCO BMG S/A, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios, determinando a compensação simples dos valores já pagos pela Autora tendo como base as taxas médias de mercado, quais sejam 5,03% a.m. e 80,30% a.a., e a devolução do valor pago a título de seguro prestamista.

MARIA ODETE CORREA MACHADO
aduz em suas razões: a) que é beneficiária de auxílio previdenciário em razão de incapacidade temporária, tendo recorrido aos empréstimos do requerido em razão de dificuldades financeiras para aquisição de medicamentos; b) que o empréstimo compromete mais da metade de sua renda mensal; c) que os juros de 18%a.m. e 649,14% a.a. são abusivos, faltando o requerido com a boa-fé, devendo ser condenado ao pagamento de danos morais; d) que a situação ultrapassa o mero dissabor uma vez que o desconto em folha no montando realizado pelo requerido privou a apelante do mínimo existencial; e) que houve venda casada; f) que os valores indevidos devem ser ressarcidos em dobro.

Por sua vez, aduz o
BANCO BMG S/A
em suas razões de apelo
: a) que os valores dos juros cobrados não são abusivos uma vez tratar-se de empréstimo pessoal de alto risco financeiro; b) que não houve vício de consentimento por parte da autora; c) a regularidade da contratação do seguro prestamista, que foi livremente pactuado pela autora; d) a inexistência de indébito e valores a serem restituídos.

Intimadas, as partes apresentaram contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de março de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Banco BMG S/A, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de MARIA ODETE CORREA MACHADO.

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório,

cuidam-se de apelações cíveis interpostas por

MARIA ODETE CORREA MACHADO E BANCO BMG S/A
em face da r. sentença id. 1924091 que, nos autos da ação de Revisão Contratual c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por MARIA ODETE CORREA MACHADO em face de BANCO BMG S/A, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios, determinando a compensação simples dos valores já pagos pela Autora tendo como base as taxas médias de mercado, quais sejam 5,03% a.m. e 80,30% a.a., e a devolução do valor pago a título de seguro prestamista.

MARIA ODETE CORREA MACHADO
aduz em suas razões: a) que é beneficiária de auxílio previdenciário em razão de incapacidade temporária, tendo recorrido aos empréstimos do requerido em razão de dificuldades financeiras para aquisição de medicamentos; b) que o empréstimo compromete mais da metade de sua renda mensal; c) que os juros de 18%a.m. e 649,14% a.a. são abusivos, faltando o requerido com a boa-fé, devendo ser condenado ao pagamento de danos morais; d) que a situação ultrapassa o mero dissabor uma vez que o desconto em folha no montando realizado pelo requerido privou a apelante do mínimo existencial; e) que houve venda casada; f) que os valores indevidos devem ser ressarcidos em dobro.

Por sua vez, aduz o
BANCO BMG S/A
em suas razões de apelo
: a) que os valores dos juros cobrados não são abusivos uma vez tratar-se de empréstimo pessoal de alto risco financeiro; b) que não houve vício de consentimento por parte da autora; c) a regularidade da contratação do seguro prestamista, que foi livremente pactuado pela autora; d) a inexistência de indébito e valores a serem restituídos.

Intimadas, as partes apresentaram contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou a presente ação em face do Banco apelado alegando que ter contratado empréstimo pessoal no qual foram exigidos juros mensais de 18% e anuais de 649,14%, bem como seguro prestamista na monta de R$241,40.

Pleiteou o cancelamento do contrato entabulado, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, além de indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Primeiramente, quanto à abusividade dos juros contratados, entendo que o caso em tela possui algumas peculiaridades sobre as quais devo tecer algumas considerações antes de adentrar no mérito da questão.

Isso porque, em que pese a documentação colacionada aos autos, é fácil visualizar que na verdade o mútuo realizado entre as partes, se trata de verdadeiro empréstimo consignado camuflado de empréstimo pessoal. Explico.

Consoante se infere do “Contrato de Empréstimo Pessoal” (id. 1923997) formalizado entre a autora e o réu, prevê a disponibilização do valor principal (R$ 3.498,98) e o pagamento da dívida em 15 parcelas iguais de R$ 750,1, a serem pagas no dia 08 de cada mês, ou na data no respectivo mês em que ocorrer o depósito do numerário da devedora, o que ocorrer primeiro, na conta corrente aberta em nome da devedora, naquela mesma data (id. 1923999), conforme consta do Termo de autorização de Débito em Conta (Quadro IV).

Dos extratos de conta corrente de titularidade da autora junto ao Banco BMG acostados à inicial, é possível verificar que, no mesmo dia em que eram realizados os pagamentos dos benefícios de R$1.318,37 pelo INSS, eram realizados os débitos das parcelas do empréstimo no montante de R$737,83.

Impende ressaltar, ainda, que contam dos autos o Termo de Autorização de débito em conta corrente (id. 1924001) e o Termo de Opção de Benefício do INSS (id. 1924002) elaborado pelo próprio Banco, na data da assinatura do contrato, transferindo para o Banco BMG S.A. o pagamento do benefício recebido pela autora,

Deste modo, por mais que os contratos sejam denominados “empréstimo pessoal”, entendo que o caso dos autos configura operação típica de empréstimo consignado, e há imensa abusividade na taxa de juros aplicada em de 18% ao mês e 649,14% ao ano.

O Conselho Nacional de Previdência aprovou teto das taxas de juros nas operações de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, de 2,08% ao mês para empréstimos, e no cartão de crédito, 3% (Portaria nº 1.959 do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicada no DOU em 09/11/2017), tendo sido oferecido o débito em conta como se fosse um empréstimo geral justamente para alcance de uma taxa de juros maior.

Todavia, verifico que a autora não apelou da taxa de juros aplicada na r. sentença, que utilizou a média de mercado para as operações de crédito pessoal de novembro de 2020 época em que foi firmado o contrato, devendo ser mantida a taxa de 5,03% a.m. e 80,30% a.a.

Ressalto que não merece prosperar a tese de que se trata de contrato de altíssimo risco, mormente porque ao conceder o “
empréstimo pessoal
” à autora, o banco-réu tratou de se cercar de mecanismos garantidores, porquanto realizou a abertura de conta corrente em seu nome, providenciando a documentação para a transferência do recebimento de seu benefício para a conta recém aberta na instituição, bem como autorizando o débito automático das parcelas devidas, certificando-se de que os valores das parcelas mensais seriam debitados juntamente com o depósito do auxílio previdenciário.

Por conseguinte, embora a abusividade dos juros não leve ao cancelamento automático da avença, a revisão do contrato é medida que se impõe, devendo ser adequado à média do mercado, e os valores eventualmente pagos a maior serem
restituídos em dobro
, uma vez que faltou à instituição bancária a boa-fé objetiva, tendo se utilizado de subterfúgios para confundir a consumidora, desviando das regulamentações acerca da matéria para formalizar contrato com juros e percentual de descontos do benefício muito maiores que os admitidos pela legislação que rege a matéria.

Pelas mesmas razões acima expostas, quanto ao pleito de
dano moral
feito pela autora, este merece prosperar na medida em que a requerida se trata de instituição financeira com forte estrutura técnico jurídica e financeira, o que pressupõe a ciência do ato ilegal praticado, qual seja a realização de contrato de empréstimo consignado de forma desvirtuada, visando obter lucro demasiado sobre pessoa, aposentada, hipossuficiente, beneficiaria do INSS.

Assim, é de se reconhecer presentes os requisitos ensejadores da indenização, quais sejam o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo.

No tocante ao
quantum
a ser fixado, cabe primeiramente observar que o causador do dano deve ser condenado de forma que proporcione ao lesado a satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo impacto para dissuadi-lo de igual e nova conduta.

Deve-se ainda levar em conta que o c. STJ já pacificou o entendimento de que “
No tocante aos empréstimos consignados, esta Corte pacificou o entendimento de que a autorização para o desconto na folha de pagamento de prestação de empréstimo contratado não constitui cláusula abusiva, porquanto se trata de circunstância que facilita a obtenção do crédito com condições mais vantajosas, contanto que a soma mensal das prestações destinadas ao desconto dos empréstimos realizados
não ultrapasse 30% dos vencimentos do trabalho
, em função do princípio da razoabilidade e do caráter

alimentar dos vencimentos”
.
(AgInt no AREsp 194.810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 22/02/2017).

No caso dos autos as parcelas debitadas representavam
mais de 50% do benefício de auxílio invalidez por ela percebido
, reduzindo ainda mais sua capacidade financeira que já não se mostrava favorável, mormente se considerarmos todas as doenças que a acometem - e que deram causa ao seu afastamento do trabalho – sendo capaz de privá-la do mínimo existencial.

Assim, tendo em vista que a quantia arbitrada não pode significar graça descomedida a ponto de permitir ao ofendido enriquecimento ilícito, tampouco, por outro lado, deve constituir valor irrisório, inábil a desestimular a prática de nova conduta lesiva, reformo a r. sentença para condenar o Banco requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, quanto ao seguro de proteção financeira, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, em caso análogo ao presente, em que era opcional a contratação no contrato de adesão, que mesmo que haja liberdade de contratação do seguro, não é dada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora, o que revela a sua ilegalidade – configurando venda casada -, uma vez que condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor, sendo fixada a seguinte tese, sob o tema 972:
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Todavia, conforme afirmado na sentença, o valor deve ser restituído em sua forma simples, ante a ausência de comprovação material da má-fé da instituição financeira com relação à contratação do seguro.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Banco BMG S/A, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de
MARIA ODETE CORREA MACHADO
, determinando a restituição em dobro do valor pago a maior a título de juros remuneratórios, condenando o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EMPRESTIMO PESSOAL – SIMULAÇÃO – APOSENTADO – JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTES – ACIMA DO LIMITE LEGAL – PARCELA QUE REPRESENTA MAIS DE 50% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – MÁ-FÉ RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANOS MORAIS – NEXO CAUSAL – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – DEVOLUÇÃO SIMPLES -
RECURSO DO BANCO IMPROVIDO
. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1
- E
m que pese a documentação colacionada aos autos, é fácil visualizar que na verdade o mútuo realizado entre as partes se trata de verdadeiro empréstimo consignado camuflado de empréstimo pessoal. Isso porque, por mais que os contratos sejam denominados “empréstimo pessoal”, entendo que o caso dos autos configura operação típica de empréstimo consignado, e há imensa abusividade na taxa de juros aplicada em de 18% ao mês e 649,14% ao ano.

2 - O Conselho Nacional de Previdência aprovou teto das taxas de juros nas operações de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, de 2,08% ao mês para empréstimos, e no cartão de crédito, 3% (Portaria nº 1.959 do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicada no DOU em 09/11/2017), tendo sido oferecido o débito em conta como se fosse um empréstimo geral justamente para alcance de uma taxa de juros maior.

3 – Não tendo a autora apelado da taxa de juros aplicada na r. sentença, que utilizou a média de mercado para as operações de crédito pessoal de novembro de 2020, época em que foi firmado o contrato, deve ser mantida a taxa de 5,03% a.m. e 80,30% a.a.

4 - Embora a abusividade dos juros não leve ao cancelamento automático da avença, a revisão do contrato é medida que se impõe, devendo ser adequado à média do mercado, e os valores eventualmente pagos a maior serem restituídos em dobro, uma vez que faltou à instituição bancária a boa-fé objetiva, tendo se utilizado de subterfúgios para confundir a consumidora, desviando das regulamentações acerca da matéria para formalizar contrato com juros e percentual de descontos do benefício muito maiores que os admitidos pela legislação que rege a matéria.

5 -
quanto ao pleito de
dano moral
feito pela autora, este merece prosperar na medida em que a requerida se trata de instituição financeira com forte estrutura técnico jurídica e financeira, o que pressupõe a ciência do ato ilegal praticado, qual seja a realização de contrato de empréstimo consignado de forma desvirtuada, visando obter lucro demasiado sobre pessoa, aposentada, hipossuficiente, beneficiaria do INSS.

6 - Tendo em vista que a quantia arbitrada não pode significar graça descomedida a ponto de permitir ao ofendido enriquecimento ilícito, tampouco, por outro lado, deve constituir valor irrisório, inábil a desestimular a prática de nova conduta lesiva, reformo a r. sentença para condenar o Banco requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7 - Q
uanto ao seguro de proteção financeira, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, em caso análogo ao presente, em que era opcional a contratação no contrato de adesão, que mesmo que haja liberdade de contratação do seguro, não é
dada
ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora, o que revela a sua ilegalidade
– configurando venda casada -
, uma vez que condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha
do consumidor, sendo fixada a seguinte tese, sob o tema 972:
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

8 – Recurso do banco improvido. Recurso da autora parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Maria Odete Correa Machado e negar provimento ao recurso do Banco BMG S/A, nos termos do voto do Relator.